Tribunal: TJPA
Processo: 0802032-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802032-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALD DOS SANTOS REIS, ROMULO DOS SANTOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
REÚS QUE RESPONDERAM TODA AÇÃO PENAL PRESOS -
FUNDAMENTA
ÇÃO IDÔNEA
.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA
(SÚMULA 08 DO TJE)
.
1.

Pelo que consta
da sentença condenatória
, o
Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, além dos réus terem respondido presos durante toda a instrução criminal, e, com a sentença, devem permanecer nessa condição, que
já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do
réu-condenado
.
2.
As condições favoráveis do
s

agentes
não são suficientes para lhe
s
garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela
r (Súmula nº 08).
Ordem denegada.
Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

D
E
NEGA
R
,
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo nº. 0802032-80.2020.8.14.0000

Pacientes: RONALD DOS SANTOS REIS e RÔMULO DOS SANTOS REIS

Impetrante: Rodrigo Souza Cruz – Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Distrital de Icoaraci

Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em prol de RONALD DOS SANTOS REIS e RÔMULO DOS SANTOS REIS, dizendo em resumo o impetrante, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal ante ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Distrital de Icoaraci, uma vez que foram sentenciados e condenados, em 27.12.2019, nas sanções previstas no artigo 157, § 2º, II e § 2º - A do CPB – Proc. Nº 0014736-56.2019.8.14.0401- a pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, sendo-lhes negado o direito de apelarem em liberdade, sem a devida fundamentação, e os pacientes se encontram segregados desde 14.07.2019. Juntou documentos, requerendo a concessão de liminar, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Estando os autos no Tribunal para apreciação do recurso de apelação, sob a minha relatoria, indeferi a liminar (ID
Num. 2889279
), opinando a Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

VOTO

Inicialmente, conforme o já dito acima, informo que o apelo foi distribuído recentemente a minha relatoria, estando o feito na fase de apresentação de razões no Tribunal, a pedido da defesa dos ora pacientes.

Visa então, o impetrante, a concessão da ordem para que os pacientes, condenados pelo crime de roubo majorado, e presos no dia 14.07.2019, respondam ao processo crime em liberdade até o julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória, e/ou a substituição dos confinamentos
por quaisquer das medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPP
.

Pois bem. É correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória, o Juiz deverá fundamentar a manutenção da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual. Essa é a determinação que emana do art. 387, § 1º, do CPP:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, observo que o d. Juiz
a quo
fundamentou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva d
/35
o
s
paciente
s, negando-lhes o direito de recorrerem em liberdade,
Isso porque, pelo que consta
da sentença condenatória (fls. 23 – ID Num
2829017
)
, o
Juízo motivou a negativa de recorrerem em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e, principalmente no fatos dos réus terem respondido presos durante toda a instrução criminal, e, com a sentença, que
já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do
s

réus-condenados
.

Impende ressaltar, que a prisão d
eles,

pacientes,
encontra-se ainda vigendo pela necessidade cautelar, descrita no art.
312
do
CPP
, inexistindo qualquer
novel
elemento a contrariar a imprescindibilidade da
s
referida
s
custódia
s, ou seja
, o d. impetrante não trouxe para os autos, elementos novos que alterem a situação fática d
os
paciente
s
, ou melhor, não
se
encontr
a
elementos suficientes para alcançar a conclusão diversa da esposada na decisão que negou o direito do paciente recorrer em liberdade.

Apesar da privação de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ser considerada uma exceção, ela se justifica em situações excepcionais, como o caso dos autos, mormente quando se constata que o crime em tese cometido pelo
s
paciente
s
,
roubo majorado
, é
grave
, tendo recebido tratamento diferenciado pelo legislador por merecer maior reprovação por parte do Estado, tamanha a repercussão desse
s
crime
s
na sociedade.

Por fim,
quanto às eventuais condições favoráveis do
ag
ente
, é pacífico o entendimento da Seção de Direito Penal do TJE/PA, inclusive ratificado através da Súmula nº 08, que:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas,
mormente quando
estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

N
ão são hábeis
, portanto,
a ver concedida a almejada liberdade, tendo em vista que outros motivos de maior importância estão a impedir tal concessão, sendo ainda
indevida a aplicação de medidas

cautelares, diversas da prisão, quando a segregação se encontra justificada.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020